Tribunal: TJDFT
Processo: 0005645-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005645-10.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ILMO PIRES FACUNDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 21972647, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOSE ILMO PIRES FACUNDO, intime-se a cessionária requerente MS PRODUTOS BELEZA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada pelo credor que constituiu o Sr. JOSÉ SOARES LEMES procurador e conferiu poderes para que fosse realizada, em nome do credor, a cessão de créditos, conforme ID 21972648, pág.01, com a devida identificação do seu subscritor; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto